Tribunal: TJMT
Processo: 1038598-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1038598-52.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[GABRIEL MORAES SANTOS - CPF: 059.314.501-14 (ADVOGADO), LUIS FELLIPE MORAES SANTOS - CPF: 042.321.121-89 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HABITUALIDADE CRIMINOSA DEMONSTRADA POR ELEMENTOS CONCRETOS. IMPROCEDÊNCIA DA REVISÃO.

I. Caso em exame

1. Revisão criminal proposta com fundamento no art. 621, I, do CPP, visando à rescisão parcial da sentença condenatória proferida na Ação Penal no 1015458-19.2021.8.11.0003, da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual o requerente foi condenado por tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006], à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a sentença condenatória foi omissa quanto ao exame da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado; e

(
ii
) saber se o requerente preenche os requisitos legais para a incidência do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006.

III. Razões de decidir

3. A sentença condenatória enfrentou expressamente o pedido defensivo, fundamentando o afastamento da minorante com base na dedicação habitual do requerente à mercancia ilícita de entorpecentes, não havendo omissão ou negativa de jurisdição.

4. A análise dos elementos probatórios revela a prática reiterada do tráfico de drogas como meio de vida, evidenciada por anotações contábeis, instrumentos típicos do comércio ilícito e vasto conteúdo probatório extraído de aparelho celular, contendo mensagens reiteradas de venda, entrega e negociação de drogas ilícitas.

5. O conteúdo das conversas, abrangendo inclusive estrutura de entregas e comunicação com diversos interlocutores, configura a dedicação a atividades criminosas, o que inviabiliza a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.

IV. Dispositivo e tese

6. Revisão criminal julgada improcedente.

Tese de julgamento:

“1. A sentença oral proferida em audiência e registrada por meio audiovisual, ao fundamentar expressamente o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, não configura omissão judicial.

2. A habitualidade na prática do tráfico de drogas, demonstrada por elementos concretos e reiteradas negociações registradas em aparelho celular apreendido, afasta a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 129, § 9o; CPP, art. 621, I; Lei no 11.343/2006,
arts
. 33, caput e § 4o, e 42.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.497.938/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.02.2024,
DJe
01.03.2024;

TJMT, N.U 0002425-78.2019.8.11.0025, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 07.11.2025,
DJe
07.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Cuida-se de
Revisão Criminal
, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, ajuizada por Luís Fellipe Moraes Santos, qualificado nos autos, representado por seus advogados constituídos, Drs. Nádia
Giselly
de Castro e Silva [OAB/MT 12.416-O] e Gabriel Moraes Santos [OAB/MT 31.906-O], visando à rescisão parcial da sentença penal condenatória proferida nos autos da Ação Penal no 1015458-19.2021.8.11.0003, da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou como incurso no delito de
tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006]
com pena definitiva de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, estabelecendo-se o regime inicial semiaberto
.

Em sua revisão criminal [id. 326041357], o requerente insurge-se asseverando que a sentença teria sido omissa quanto à análise do pedido de aplicação do tráfico privilegiado, configurando violação aos princípios constitucionais do devido processo legal [art. 5o, LIV, da CF/88] e da fundamentação das decisões judiciais [art. 93, IX, da CF/88]. Sustenta que a ausência de manifestação judicial sobre pedido expresso da defesa equivaleria a negativa de jurisdição, sendo sanável apenas por meio de revisão criminal.

Neste sentido, argumenta que preencheria todos os requisitos legais para a aplicação da causa de diminuição de pena, bem como que a apreensão de pequena quantidade de drogas [13,70 gramas de maconha e resíduos de cocaína] não poderia, por si só, afastar a aplicação da minorante, sendo necessária a demonstração de outros elementos concretos que indicassem habitualidade ou vinculação estrutural com o tráfico.

Requer, assim, o reconhecimento da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 [tráfico privilegiado], no patamar máximo de 2/3 (dois terços), com a readequação da pena final e a modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Procurador de Justiça Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pela
improcedência da ação revisional,
argumentando que o contexto fático-probatório coligido aos autos originários revela, de forma inequívoca, que o se dedicava assiduamente às atividades criminosas, fazendo da mercancia ilícita de entorpecentes seu meio de vida e fonte de subsistência, caracterizando o tráfico como seu
modus vivendi
.
Verbis
:

Revisão Criminal: Tráfico de drogas – Requestada aplicação da causa de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei 11.343/06, aplicando-a na fração máxima de 2/3, com a consequente readequação da pena e regime inicial de cumprimento da pena - Improcedência – A causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, pressupõe o preenchimento cumulativo de requisitos subjetivos, dentre os quais a ausência de dedicação do agente a atividades criminosas - Além disso, o artigo 42 do mesmo diploma legal impõe a preponderância da natureza e quantidade da droga, bem como da personalidade e conduta social do condenado, na modulação da reprimenda - A despeito da alegação defensiva de omissão na sentença oral, o registro audiovisual da decisão judicial demonstra que o magistrado explicitamente fundamentou a não aplicação do tráfico privilegiado - Magistrado sentenciante agiu de forma escorreita ao deixar de aplicar a benesse em voga, haja vista que o contexto fático-probatório coligido aos autos originários revela que o requerente se dedicava assiduamente às atividades criminosas, porquanto, além de ostentar um histórico de incursões delitivas, perpetrava a mercancia ilícita de entorpecentes de maneira reiterada e sistemática, erigindo tal comércio nefasto como seu meio de vida e fonte de subsistência - Verificada a indubitável dedicação do revisionando à práxis delitiva, elevando a atividade criminosa à condição de modus vivendi, a aplicação da minorante insculpida no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, revela-se inviável - Inexistência de qualquer vício ou erro de julgamento na decisão condenatória ora hostilizada - O parecer é pela improcedência da ação revisional.
[id. 327631390]

Os autos foram distribuídos por sorteio, conforme atesta a certidão de id. 326041384, bem como que a certidão de id. 326069357 dispensa preparo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Consoante relatado, o escopo da presente Revisão Criminal consiste em verificar se a sentença condenatória padece de omissão quanto à análise do pedido de aplicação do tráfico privilegiado e se o revisionando preenche os requisitos legais para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006.

Pois bem.

Para melhor elucidação, colho do essencial da denúncia [id. 326041364]:

Consta do incluso inquérito policial que na data de 02/06/2021, por volta das 06h00min, na residência situada na Rua Castro Alves, no 3031, Bairro Monte Libado, nesta cidade, os denunciados MARIA ANTÔNIA DA SILVA GOMES e LUIS FELLIPE MORAES SANTOS foram presos em flagrante delito por guardarem e manterem em depósito 04 (quatro) porções, perfazendo massa de 13,70 g (treze gramas e setenta centigramas), que, que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo de Constatação de fls. 50/51, ID 58773016.

São dos autos que, no dia e hora supracitados, a Polícia Judiciária Civil cumpriu o mandado de busca e apreensão domiciliar expedido por esse r. Juízo no referido endereço (Fls. 07/11 ID 58773016), em razão de delação de que os denunciados estavam perpetrando o crime de tráfico de drogas, inclusive em festas e boates que frequentavam.

Em revista domiciliar, os policiais encontraram as referidas porções de maconha, bem como 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) prato com resquícios de cocaína, 01 (uma) tesoura com resquícios de maconha, a importância de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais) em dinheiro, 01 (uma) máquina de cartão, 01 (uma) folha e 02 (dois) cadernos com anotações acerca do tráfico de drogas, além de 05 (cinco) aparelhos celulares (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 19, ID 58773016).

Diante disso, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de ambos.

Interrogado, o denunciado LUIS assumiu a propriedade das drogas e materiais ilícitos apreendidos.

Por fim, destaca-se que MARIA ANTÔNIA registra nesta Comarca 02 (duas) ações penais, sendo uma pelo delito de tráfico de drogas em trâmite na 5a Vara Criminal (Numeração Única 970- 71.2019.811.0092 Código 54440), e, outra, em trâmite na 3a Vara Criminal (Numeração Única 0002185-06.2018.8.11.0064, Código 12442029). LUIS, de sua vez, registra 01 (uma) condenação provisória pelo delito previsto no art. 129, §9 do CP, em trâmite na Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT (Numeração Única 1305-96.2016.811.0036 Código 4351).

Adequando-se a conduta de MARIA ANTÔNIA DA SILVA GOMES e LUIS FELLIPE MORAES SANTOS, ao disposto nos art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA, seja instaurada a cabível Ação Penal, com a citação e notificação para interrogatório e prosseguimento nos ulteriores termos processuais, de acordo com o rito previsto no art. 55 e ss. da Lei n.o 11.343/06, até final condenação, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas.

Verifico que o revisionando foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006], à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixados no valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A sentença condenatória transitou em julgado em 28 de fevereiro de 2022, conforme certidão acostada ao id. 326041362.

Em que pese o revisionando assevere que a sentença condenatória foi omissa quanto à análise do pedido expresso de aplicação do tráfico privilegiado, formulado em sede de alegações finais, verifico que esta delimitou expressamente
a impossibilidade de aplicação da minorante
.

Com efeito, o registro audiovisual da sentença proferida oralmente em audiência nos autos originários [id. 77065844 – processo no 1015458-19.2021.8.11.0003], demonstra, de forma inequívoca, que o magistrado sentenciante fundamentou expressamente o afastamento da minorante do tráfico privilegiado.

Consignou o juízo de primeiro grau, em pronunciamento claro e objetivo:

"[...] com essas considerações, aliada à prova policial, auto de exibição e apreensão, os demais elementos colacionados aos autos, a condenação mostra-se imperiosa até pelo farto elemento de dedicação de longa data à prática de tráfico de entorpecentes. Não se mostra possível a aplicação do chamado tráfico mula, tráfico privilegiado,
porque os autos bem revelam que o Luís, infelizmente, estava a dedicar longa data ao tráfico de entorpecentes
. [...] Definitivamente, não é possível reconhecer o chamado tráfico privilegiado nesse quadro."

Deflui-se, portanto, que o magistrado não apenas analisou o pedido defensivo, como o enfrentou de forma fundamentada, concluindo pela inviabilidade da aplicação da minorante em razão da
dedicação habitual do revisionando à mercancia ilícita.

Não se trata, pois, de omissão ou negativa de jurisdição, mas sim de enfrentamento fundamentado do pedido defensivo, com conclusão desfavorável ao revisionando, em estrita observância ao art. 93, IX, da CF/88, que impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais.

A ausência de fundamentação judicial configura vício insanável, que macula a higidez da decisão. Contudo, diversa é a hipótese em que o magistrado analisa o pedido formulado pela parte e, mediante fundamentação idônea, conclui pela sua improcedência, como ocorrido,
in
casu
.

Neste caso, não há omissão, mas sim decisão desfavorável à parte, passível de impugnação pelos recursos cabíveis, mas não por revisão criminal fundada em alegada omissão.

Nessa toada, evidencia-se que a alegação defensiva de omissão judicial não encontra respaldo fático, devendo ser rechaçada de plano.

Superada a questão atinente à inexistência de omissão judicial, tendo o juízo indeferido a minorante do tráfico privilegiado, cumpre analisar se o revisionando preenche os requisitos legais para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006.

Prescreve o dispositivo legal em comento:

“Art. 33. [...]

§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
.”

Deflui-se do texto legal que a aplicação da minorante exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos:
(i)
primariedade;
(
ii
)
bons antecedentes;
(
iii
)
não dedicação a atividades criminosas;
(
iv
)
não integração de organização criminosa. A ausência de qualquer um desses requisitos
inviabiliza
a aplicação da benesse legal.

Nessas considerações, conquanto o revisionando seja primário e possua bons antecedentes [em razão da extinção da condenação anterior pela prescrição retroativa], não preenche o requisito da não dedicação a atividades criminosas, essencial para a incidência da minorante.

Ademais, cumpre observar o disposto no art. 42 da Lei no 11.343/2006, que estabelece:
“O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, a personalidade e a conduta social do agente.”

Dessarte, na aplicação da pena por tráfico de drogas, o julgador deve considerar, preponderantemente, a natureza e quantidade da droga apreendida, bem como a personalidade e conduta social do condenado, elementos que, no caso concreto, evidenciam a dedicação habitual do revisionando à mercancia ilícita.

O contexto fático-probatório coligido aos autos originários revela, de forma inequívoca, que o revisionando
Luís Felipe Moraes Santos
se dedicava assiduamente às atividades criminosas, fazendo da mercancia ilícita de entorpecentes seu meio de vida e fonte de subsistência, caracterizando o tráfico como seu
modus vivendi
.

Consoante a fundamentação exposta pelo Juízo, os seguintes elementos probatórios demonstram, de forma categórica, a dedicação habitual do revisionando ao tráfico de drogas, notadamente pela extração de conversas do seu aparelho celular.

Vejamos dos termos da sentença exarada após a audiência de instrução e julgamento:

[...]

Destacando o juiz exemplificativamente a partir do auto de exibição e apreensão os seguintes elementos que foram localizados, além da droga em si,
eh
, tesoura com resquício de Porções de maconha, R$ 380, balança de precisão, aparelhos celulares, máquina de cartão, folha de papel com anotações referente à chamada caderneta do tráfico, dois cadernos
com anotações referente
ao tráfico de entorpecentes.

Observa-se por oportuno que além da fala do policial, além do auto de exibição e apreensão, foi realizado com autorização judicial o acesso aos dados móveis.

E aqui há conversas em profusão, infelizmente, Luís Felipe, é, fomentando a prática tráfego ilícito de entorpecente.

Por exemplo, em 11 de maio de 2021 respondeu a seguinte pergunta: “Senhor precisar de alguma coisa com grana, com grana ou
eligrana
, senhor, pode me ligar, tenho maconha também". Alan Quitinete pergunta: "E aí, mano? Nativa?" Sim, estou, mano. Queria uma, estou tomando um
whisk
aqui friozinho,
tá

ligado?.

E seguem diversas conversas com a pessoa identificada como
Kaila
e
Taila
Trans que
tá
também faz solicitação de droga. Em outra passagem com a
Alanda
Kit um apontamento de que só
“uma mesmo
, mano, só para mim, final de semana que geralmente curto mais. Se pudesse trazer agora enquanto é cedo, eu agradeço. Tem como vir buscar? Não”.
Eh
, responde, contemporiza, contextualiza, Luiz: “E aí, mano?
Eh
, confia em mais uma, fica 200, né? Pega aqui em casa.
Eh
, depois eu vou aí.” “Boa tarde, mano.”

E segue as diversas negociações referente a essa pessoa da
Landa

Kitne
, um outro terminal numeração 9251 30 14. Pergunta: “pega a maconha?” segue um áudio e Luiz responde: "Mano, agorinha já dá.
Tô
numa
tô
numa
tô
numa bala aqui. Demorou".

Taila
Trans pergunta: "Luíz, ele responde: Oi,
eh
,
Luí
, faz esse favor para mim.

A
a

Maricina
: “Oi. É, é fina. Traz as duas. Depois ele me passa no Pix. Ah, motel fetiche. O último quarto depois que entra”. “O número o número do quarto?”, pergunta Luiz.

E além de todas essas conversas, negociações com essas pessoas referente ao tráfico de drogas. Há conversas também em 27 de maio com uma pessoa que identifica como eu, perguntas quantas gramas precisa de Brau e segue as conversas e negociações.

Também foi identificado em 14 de maio uma mensagem identificada como “CVRL RJ, Comando Vermelho, Liberdade, Respeito, Luta, Justiça e União”, em que há um estatuto do Conselho do Comando Vermelho como com diversas regras em que há, por exemplo, não será permitido correções seguintes conduta: agressões entre irmãos, amigos e companheiros e responsabilidade a qualquer tipo de pilantragem, derramar sangue de inocente, seguindo outras transcrições, reflexões do segmento criminoso.

6/12/2020, também foi extraída uma conversa com Giovani, em que há também solicitação de
dois pó fiado
, se teria como essa solicitação ser atendida.

Eh
, Luiz responde:
"Deixa eu
ver com o menino se ele tá acordado". E segue a negociação referente essa droga. 8/4/2021 há um apontamento
pro
terminal de numeração 161367176 em que há apontamento de delivery até às 5 horas da manhã. Luís responde que “
tô
com o pó até bom, se precisar tá saindo todo esse pó.”

E aí segue as transcrições que inquestionavelmente remetem a essa conclusão. de que Luís estaria a desencadear o tráfico de ilícito de entorpecentes.

[...]
[relatório de mídia de id. 77065844 – processo no 1015458-19.2021.8.11.0003]

Veja, então, que a extração de dados do aparelho celular apreendido, realizada mediante autorização judicial, revelou profusão de conversas indicativas de comercialização reiterada e sistemática de entorpecentes, com múltiplos interlocutores, abrangendo negociações de entrega de drogas [maconha e cocaína], combinações de preços e locais de entrega, e menções a valores fiados.

Seguiram-se diversas conversas com a pessoa identificada como “
Kaila
” e “
Taila
Trans”, que também fazia solicitação de droga. Em outra passagem, com a “
Alanda
Kit”, há apontamento de que “
só um mesmo, mano, só para mim, final de semana que geralmente curto mais. Se pudesse trazer agora enquanto é cedo, eu agradeço. Tem como vir buscar? Não
”, responde o revisionando,
“confia em mais uma, fica 200, né? Pega aqui em casa. Depois eu vou aí”
.

Em 08 de abril de 2021, há apontamento em que há menção a
“delivery até às 5 horas da manhã”
. Luís responde que “
tô
com o pó até bom, se precisar tá saindo todo esse pó
”, seguindo-se as transcrições mencionadas pelo juízo que, inquestionavelmente, remetem à conclusão de que Luís se dedicava ao tráfico.

Tais conversas, distribuídas ao longo de considerável lapso temporal [
desde dezembro de 2020 até a data da prisão em junho de 2021
], evidenciam que o revisionando praticava a mercancia de forma reiterada e sistemática, com múltiplos interlocutores, em datas diversas, caracterizando a habitualidade e a profissionalização da atividade criminosa.

Ora, veja que as conversas extraídas do aparelho celular revelam, ainda, a existência de sistema organizado de entregas, com serviço de
delivery
funcionando até as cinco horas da manhã, combinações de locais de entrega [residências, motéis], negociações de preços e formas de pagamento [dinheiro em espécie, Pix, fiado], demonstrando a estruturação empresarial da atividade ilícita.

A organização de entregas em domicílio, com horários flexíveis e atendimento personalizado aos clientes, evidencia que o tráfico constituía a principal atividade do revisionando, configurando seu meio de vida e fonte de subsistência.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a dedicação habitual à mercancia ilícita, elevando a atividade criminosa à condição de
modus vivendi
, impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, ainda que o agente seja primário e possua bons antecedentes. Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PORTE DE ARMA DE USO RESTRITO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA. MINORANTE. AFASTADA SEM DEMONSTRAÇÃO DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.

[...]

4. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que "a quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado,
sendo necessário, para tanto, a indicação de outros elementos ou circunstâncias capazes de demonstrar a dedicação do réu à prática de atividades ilícitas ou a sua participação em organização criminosa"
(
AgRg
no REsp 1.866.691/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
DJe
29/5/2020) (
AgRg
no HC 656.477/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021,
DJe
3/11/2021).

[
AgRg
no
AREsp
n. 2.497.938/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024,
DJe
de 1/3/2024.]

Observa-se que o precedente acima transcrito ressalva a necessidade de demonstração de
“circunstâncias indicativas de condutas repetidas na atuação da mercancia”
para justificar o afastamento da minorante e, nesse caso em análise,
tais circunstâncias estão abundantemente demonstradas nos autos
, conforme detalhado no tópico anterior.

Em que pese o intento da parte requerente de asseverar que a negativa tenha se dado em razão da quantidade de drogas, tal negativa se deu em razão do conjunto probatório robusto, mormente as degravações, que evidencia a
dedicação habitual do revisionando à mercancia ilícita, caracterizando o tráfico como seu meio de vida.

Veja que o § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006 visa diferenciar o “pequeno traficante” ou “iniciante” do “traficante profissional” ou integrante de organização criminosa, permitindo a redução de pena para aqueles que, embora tenham praticado o delito de tráfico, não ostentam o perfil do traficante habitual ou não fazem da mercancia seu meio de vida.

O objetivo primordial da norma é evitar que o traficante ocasional ou o iniciante receba a mesma sanção penal que o líder do tráfico ou o indivíduo que faz do crime seu
modus vivendi
, promovendo, assim, a individualização da pena e a proporcionalidade na resposta penal.

Contudo, quando comprovada a dedicação habitual à mercancia, fazendo do tráfico um meio de subsistência, a aplicação da minorante contraria a própria finalidade do instituto, pois estaria beneficiando justamente aquele que deveria receber tratamento mais severo em razão de sua maior reprovabilidade social.

Repiso: o revisionando não se enquadra no perfil do traficante ocasional ou iniciante, mas sim no perfil do traficante habitual, que faz da mercancia ilícita seu meio de vida, conforme demonstrado pelos elementos probatórios acima analisados, mormente a análise de dados do seu aparelho celular, havendo indicativos, inclusive, de ligação com facções criminosas.

E nesse sentido, eis o entendimento deste Tribunal de Justiça em caso análogo:

[...]

8. O tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33) não se aplica em razão da reincidência e porque há elementos concretos, como as degravações, que demonstram a dedicação do paciente a atividades criminosas (art. 33, § 4o, Lei n. 11.343/2006).

9. O regime inicial fechado é adequado diante da reincidência, mesmo com pena inferior a 8 anos, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e da jurisprudência do STJ (
AgRg
no REsp 2.215.569/SP;
AgRg
no HC 959.195/MT;
AgRg
no REsp 2.177.382/SP;
AgRg
no REsp 1.898.916/RS; REsp 2.085.026/SP;
AgRg
no HC 573.735/SP;
AgRg
no HC 610.106/PR).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A demonstração da prática do crime de tráfico de drogas, na forma “ter em depósito”, dispensa a prova de venda e pode se firmar por meio da apreensão de droga fracionada, do depoimento policial coerente e das degravações convergentes. 2. A utilização da fração de 1/6 para a agravante da reincidência é proporcional na ausência de concurso com atenuantes. 3
. A reincidência e a dedicação a atividades criminosas inviabilizam a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
4. A reincidência autoriza a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena seja inferior a 8 anos.

[N.U 0002425-78.2019.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2025,
Publicado
no DJE 07/11/2025]

Dessarte, a aplicação da minorante revelaria distorção da finalidade do instituto, premiando justamente aquele que deveria receber tratamento penal mais rigoroso em razão de sua maior periculosidade social e da gravidade concreta de sua conduta.

Diante disto, conclui-se que o revisionando não preenche o requisito da “
não dedicação a atividades criminosas
”, essencial para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006.

Nessa toada, a decisão condenatória está em perfeita sintonia com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que exigem, para o afastamento da minorante, a demonstração de elementos concretos que indiquem dedicação habitual ao tráfico ou vinculação estrutural com organização criminosa.

Dessarte, não se verifica a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, especialmente a alegada contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, impondo-se a improcedência da presente Revisão Criminal.

Por todo o exposto, com o parecer,
CONHEÇO
da revisão criminal e, no mérito,
JULGO-A IMPROCEDENTE
, mantendo
incólume
a sentença condenatória transitada em julgado, que condenou
Luís Fellipe Moraes Santos
à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pelo crime de tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006].

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025